Tribunal: TJMMG
Processo: 2000249-56.2024.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000249-56.2024.9.13.0000 Referência: processo 2000572-55.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 04/02/2025 Publicação: 13/02/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBMISSÃO A PAD – DEMISSÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES FORMAIS – PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A decisão demissionária foi fundamentada com a indicação minuciosa de todos os elementos de prova que convergiram na formação da convicção do Comandante-Geral da PMMG, autoridade competente para demitir o policial militar submetido a PAD. - A Administração Militar atuou em estrita observância às disposições previstas na Lei 14.310/2002, dando plenas condições ao autor de exercer o seu direito de ampla defesa e do contraditório, no processo administrativo disciplinar ao qual foi submetido. - As supostas irregularidades alegadas pelo agravante em sua inicial já foram enfrentadas e exaustivamente debatidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, que seguiu os trâmites legais, bem como o rito previsto no CEDM, não existindo vícios que possam ensejar a nulidade do PAD como pretende o agravante. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso interposto pela defesa. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Charles Tadeu Rodrigues, ex-Cb PM, contra decisão interlocutória proferida pela juíza substituta da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos autos n. 2000572-55.2024.9.13.0002, que indeferiu o pleito liminar proposto (evento 10), visando reintegrar o agravante e, no mérito, reconhecer e declarar a nulidade do ato administrativo que o demitiu das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Argumenta o agravante que foi incorporado nas fileiras da PMMG em 26/04/2004. Em seu desfavor, foi instaurado o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 102.208/2022-11ª RPM, como incurso na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), c/c o art. 64, inciso I, ambos do CEDM, ao argumento de que a infração disciplinar incapacita a sua permanência nas fileiras da corporação. Argumenta que, concluído o PAD, o agravante foi excluído da PMMG em 11/06/202, no entanto a sua demissão não se encontra dentro dos parâmetros norteadores dos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, pois ausentes estavam os requisitos legais para a efetivação da exclusão, devendo este ser reintegrado às fileiras da corporação. Diz ainda que, nos termos de sua inicial, o agravante comprovou, quando de sua exclusão, por meio da certidão funcional anexada no PAD, emitida em 10/03/2022 (evento 1 – DOC7, fl. 26), que se encontrava no conceito C-376 e que, na notificação de advertência a submissão a PAD, caso viesse a cometer nova falta grave, datada de 14/10/2014 (evento 1 – DOC7 – fl. 21), constava conceito C-186. Alega que, todavia, entre a data da notificação de advertência a PAD de 14/10/2014 e a certidão funcional emitida em 10/03/2022, o agravante não foi sancionado com nenhuma nova transgressão disciplinar, motivo pelo qual o artigo 94 do CEDM deveria ter sido aplicado, retirando-se da ficha funcional do recorrente os pontos negativos e as punições disciplinares. Alega ainda o agravante que em seu favor foi concedido o direito ao sursis administrativo sugerido pela CPAD, por meio do qual a pena administrativa disciplinar de demissão poderia ser substituída pela suspensão da demissão pelo período de um ano. Argumenta que é direito subjetivo do agravante “ser agraciado pela suspensão de sua demissão, fato este que foi devidamente comprovado pela comissão processante do PAD, que entendeu ser perfeitamente cabível dentro da razoabilidade e da proporcionalidade” tal concessão. Diz que, nesse sentido, o agravante jamais poderia ser demitido de suas funções, pois, em razão do disposto no artigo 94 da Lei n. 14.310/2002, alterada pela PL 1.204/2019, foram estipuladas novas regras para cancelamento e supressão das penas disciplinares do registro de alterações do militar. Conclui que, dessa forma, quando da suposta conduta que submeteu o agravante ao PAD, em 15/10/2019, em conformidade com a lei, por não ter registrado nenhuma outra infração disciplinar, deveria ter sido cancelado da sua ficha funcional o conceito “C” e a pontuação negativa, passando a constar o conceito “B” e pontuação “0”, o que inviabilizaria sua submissão a um processo administrativo disciplinar de exclusão. Ante o exposto, requer o agravante o conhecimento e o provimento do presente recurso, para confirmar as medidas antecipatórias de urgência, a fim de ser reintegrado ao cargo de policial militar, tendo em vista o procedimento coercitivo e abusivo da demissão em desconformidade com a lei. No mérito, requer que seja julgado totalmente procedente o presente recurso para confirmar, reconhecer e declarar a nulidade do ato administrativo que demitiu o agravante das fileiras da PMMG, com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 determinação ao Estado de Minas Gerais de sua reintegração às fileiras da corporação. Os autos do processo foram regularmente distribuídos à juíza de direito substituta da 2ª AJME, que, em decisão proferida no evento 10 – DEC1, concedeu o benefício da justiça gratuita, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência e determinou citar o Estado de Minas Gerais para oferecer resposta no prazo legal. Com a peça recursal, vieram os documentos considerados obrigatórios pelo artigo 1017, inciso I, do CPC. Os autos foram distribuídos a este relator, que, em decisão proferida no evento 5 – DEC1, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência e determinou que se intimasse o agravado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse sua resposta, conforme estabelece o artigo 1.019, inciso II, do CPC. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões no evento 11, requerendo que seja negado provimento ao recurso. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, pois preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que se encontra instruído com os documentos elencados pelo artigo 1.017, inciso I, do CPC. A elucidação deste feito é simples e não demanda muito esforço para a sua compreensão. Consta nos autos que, no dia 16/11/2020, o Cb PM Charles Tadeu Rodrigues, escalado se serviço no COPOM da 11ª RPM, no terceiro turno, horário das 21h30 às 6h, faltou à chamada, bem como a todo o serviço para o qual se encontrava previamente escalado e, ainda, não teria dado ciência à administração do motivo de sua impossibilidade de comparecer ao trabalho. Instado a se manifestar no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de n. 117.146/2020 o militar apresentou suas alegações, e o encarregado do procedimento administrativo concluiu o seu relatório no sentido de que o militar não apresentou nenhum documento legal que justificasse a sua falta, incidindo, dessa forma, na transgressão disciplinar de natureza grave, tipificada no artigo 13, inciso XX (faltar ao serviço), do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Em decorrência, o Cb PM Charles Martins Oliveira não foi enquadrado disciplinarmente e, em seu desfavor, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 102.208/2022/11ª RPM, tendo em vista a notificação de ingresso no conceito “C”, de 14/10/2014 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (evento 1 – DOC7, pág. 21, dos autos de n. 2000572-55.2029.9.13.0002), oportunidade em que o militar teria sido advertido de submissão a PAD, caso viesse a cometer nova falta disciplinar de natureza grave, estando classificado no conceito “C-186”, conforme disposto no artigo 64, inciso I, do CEDM. A decisão da juíza de direito substituta da 2ª AJME foi pelo indeferimento da tutela antecipada de urgência, por entender ser prematuro concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, posta a presunção de legalidade dos atos administrativos. Ao examinar os autos, verifico que realmente, no evento 1 – DOC7 – fl. 21, de 14/10/2014, consta a notificação de ingresso do agravante no conceito “C-186” (cento e oitenta seis pontos negativos). Alega o agravante que, entre esta notificação de ingresso no conceito “C-186”, de 14/10/2014, e a certidão funcional emitida em 10/03/2022 (evento 1 – DOC7 – pág. 26), não teria cometido nenhuma outra transgressão disciplinar e o seu conceito passou a ser “C-376” (trezentos e setenta e seis pontos negativos), o que afronta o artigo 94 e seus parágrafos do CEDM, pois deveria constar o conceito “B” e pontuação “0”, o que inviabilizaria sua submissão a um processo administrativo disciplinar de exclusão. Entretanto, em uma consulta ao Extrato de Registros Funcionais (ERF) do agravante, verifico os seguintes lançamentos entre o período de 14/10/2014 e 10/03/2022, que jogam por terra os argumentos da defesa, sustentados na inicial deste recurso de agravo de instrumento e que justificam a evolução negativa do conceito “C-186” para o “C-376”, senão vejamos: PUNIÇÕES: - 12/06/2015 – SUSPENSÃO – Publicada no BIR n. 038/2015-11ª RPM; - 17/09/2015 – SUSPENSÃO – Publicada no BIR n. 069/2015-11ª RPM; - 29/10/2020 – PREST. SERVIÇO – Publicada no BIR n. 122/2020-11ª RPM; - 17/12/2021 – PREST. SERVIÇO – Publicada no BIR n. 042/2021-11ª RPM; - CONCEITO “C-376” (Trezentos e setenta e seis pontos negativos). Dessa forma, fica fácil perceber que a alegação da defesa de que, entre a notificação de ingresso do agravante no conceito “C-186”, ocorrida em 14/10/2014, e a certidão funcional emitida em 10/03/2022, não teria cometido nenhuma outra transgressão disciplinar e o seu conceito passou a ser “C-376” (trezentos e setenta e seis pontos negativos) não condiz com a realidade dos fatos e o agravante, agindo de má-fé, tenta ludibriar a boa-fé da administração militar e desta Justiça especializada, pois sofreu quatro sanções disciplinares nesse período, conforme demonstrado. É evidente que o Sistema Integrado de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais (SIRH) não lançaria 190 (cento e noventa) pontos negativos no conceito funcional do agravante, de 14/10/2014 a 10/03/2022, se ele não tivesse sido apenado com mais punições disciplinares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em verdade, desde o enquadramento do agravante no conceito negativo “C” em 2014, até o ano de 2021, não houve melhora do seu conceito funcional, tendo em vista o cometimento de outras transgressões disciplinares que se converteram em sanções disciplinares, conforme foi demonstrado. Como ocorreram outras sanções disciplinares nesse período, não há que se falar em aplicação do contido no artigo 94, § 2º, do CEDM. É relevante destacar que, para a obtenção do quinquênio para a objetivação do que pretende o agravante, a partir da notificação negativa do seu conceito “C” em 14/10/2014, vigorava, nessa época, a antiga redação do artigo 94 do CEDM, que assim estabelecia: “Art. 94 – Decorridos cinco anos de efetivo serviço, a contar da data da publicação da última transgressão, o militar sem nenhuma outra punição terá suas penas disciplinares canceladas automaticamente. § 1º – As punições canceladas serão suprimidas do registro de alterações do militar, proibida qualquer referência a elas, a partir do ato de cancelamento. § 2º – Após dois anos de sua transferência para a inatividade, o militar classificado no conceito “C” será automaticamente reclassificado.” No mesmo sentido, era aplicável o entendimento da Súmula n. 9 deste Egrégio Tribunal de Justiça Militar, in verbis: SÚMULA 9 “A reabilitação administrativa prevista no art. 94 da Lei n. 14.310/02 não acarreta o cancelamento dos pontos negativos atribuídos ao conceito funcional do militar condenado.” Precedente: Incidente de Assunção de Competência – Processo PJe n. 0800050-16.2016.9.13.0000. Entretanto, esta Súmula n. 9 não tem mais aplicabilidade, já que foi embargada pela Lei n. 23.511/2019. É relevante mencionar que a nova redação do artigo 94 do CEDM veio a mudar esse entendimento com a aprovação da Lei Estadual n. 23.511, vigente a partir de 20/12/2019, constituindo um marco temporal, momento esse em que ainda não haviam sido superados os 5 (cinco) anos da ativação da última sanção aplicada ao recorrente em 17/09/2015 (suspensão), o que se daria em 18/09/2020. Desta feita, de acordo com o princípio de irretroatividade da lei, da segurança jurídica e da legalidade, em cumprimento à Lei 23.511/2019, o SIRH da Polícia Militar atualizou automaticamente o conceito disciplinar de todos os militares estaduais que estavam com pontuação negativa e com as sanções disciplinares canceladas, reclassificando-os no conceito “B”, com 0 (zero) ponto, a partir de 20 de dezembro de 2019, data de publicação e vigência da referida lei. Sendo assim, não há como ser aplicada tal benesse ao agravante, tendo em vista que, na data de entrada em vigor da lei (20/12/2019), a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 última sanção disciplinar sofrida pelo agravante e publicada em 17/09/2015 ainda não estava cancelada e, portanto, ainda não havia sido superado o quinquênio estipulado pela antiga redação do artigo 94 do CEDM, permanecendo o agravante com o seu conceito “C”, somado ao fato de que o agravante, em 2020 e 2021, novamente incorreu na prática e sanção de mais duas novas transgressões disciplinares. É dizer, mutatis mutandis, que a nova redação do art. 94 do CEDM, dada pela citada lei estadual, só poderia ser utilizada em benefício do agravante no momento em que, depois da sua promulgação, a partir de então, houvesse transcorrido o prazo de 05 anos e o militar não tivesse praticado nova transgressão disciplinar, o que não se constatou nos autos, muito pelo contrário, pois ele praticou mais duas transgressões disciplinares em 2020 e 2021 e foi punido por elas. Portanto, latente é a impossibilidade fática e jurídica de se aplicar o contido no art. 94 do CEDM ao autor, tendo em vista a data de vigor da nova lei com a data dos fatos praticados e exaustivamente situados, de forma que não há que se falar em retroatividade da lei, quando demonstrados seus efeitos ex nunc conforme normatização acertada da PMMG, por meio do Memorando Técnico n. 14.3/2020-DRH. Em relação à alegação do agravante de que a sanção demissionária aplicada o final do PAD violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão alguma assiste ao agravante. A CPAD, em seu parecer, opinou pela demissão do recorrente, mas foi favorável ao benefício previsto no artigo 74, inciso VI, § 2º, de conceder a suspensão da demissão pelo período de um ano, caso o militar tenha sido submetido a processo com base no inciso I do artigo 64 do CEDM. O CEDMU opinou pela demissão, sem conceder o benefício previsto do art. 74, VI, § 2º, do CEDM. O comandante da 11ª RPM opinou pela demissão e encaminhou os autos ao comandante-geral da PMMG, que demitiu o agravante em 11/06/2024, sendo negado provimento ao recurso interposto em segunda instância ao governador do Estado. Como se observa nos autos, somente a CPAD foi favorável à suspensão da demissão pelo período de um ano, mas a sanção demissionária foi unânime. Tanto a CPAD como o CEDMU são órgãos de assessoramento dos comandantes de unidades. Os pareceres emitidos são meramente opinativos e não têm o condão de vincular a autoridade julgadora competente, que pode concordar com os pareceres ou deles discordar. Nos termos do artigo 45 do CEDM, a competência para aplicar sanção disciplinar é atribuição inerente ao cargo e ao comandante-geral cabe, exclusivamente, a demissão de praças da corporação, nos termos do artigo 74, inciso VI, § 1º, do CEDM. No art. 74, inciso VI, § 2º, do CEDM, encontra-se dispositivo estabelecendo que o comandante-geral da PMMG poderá conceder o benefício da suspensão da demissão pelo período de um ano, caso o militar tenha sido submetido a processo com base no art. 64, inciso I, do CEDM, sendo um ato discricionário da autoridade competente. Portanto, não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 trata de um direito subjetivo do agravante ao benefício, como faz crer a sua defesa. A sanção demissionária obedeceu ao rito previsto na Lei 14.310/2002, em que foram observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade, da moralidade e da motivação. O grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo agravante, diante dos preceitos do CEDM, é matéria que não se insere no âmbito de análise do Poder Judiciário, que deve se restringir ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame de regularidade do procedimento, à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Se o processo administrativo disciplinar se desenvolveu dentro da legalidade, não há razões para anulá-lo, ainda mais que a decisão demissionária foi devidamente fundamentada e exarada por autoridade competente. Ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e proporcionalidade da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios da Administração Militar e consequente afronta ao princípio da separação dos Poderes. Dessa forma, considerando que o procedimento seguiu as normas legais e que o agravante teve plenas condições de exercer a sua ampla defesa e o contraditório, infere-se que o ato demissionário se encontra perfeito e acabado, não merecendo nenhum reparo pelo Poder Judiciário. Neste contexto, a pretensão do agravante não encontra amparo legal, motivo pelo qual nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao agravo. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de fevereiro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator